Tribunal: TJSP
Processo: 1032388-24.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PEDIDO ADESIVO DA EMBARGANTE (AUTORA), MAJORANDO-SE A INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA NA SENTENÇA – PEDIDO PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ILEGITIMIDADE – A APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC ACONTECE NOS CASOS EM QUE NÃO SE CONHECE OU SE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ – ACRÉSCIMO DE TRABALHO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PEDIDO ADESIVO DA EMBARGANTE (AUTORA), MAJORANDO-SE A INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA NA SENTENÇA – PEDIDO PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ILEGITIMIDADE – A APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC ACONTECE NOS CASOS EM QUE NÃO SE CONHECE OU SE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ – ACRÉSCIMO DE TRABALHO QUE JÁ FORA PREMIADO COM O AUMENTO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, E POR ISSO INSUSCETÍVEL DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO PRETENDIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1032388-24.2015.8.26.0224/50000, da Comarca
de Guarulhos, em que é embargante JAQUELINE MOREIRA
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados RESIDENCIAL
ÚNICO GUARULHOS 2o SUBCONDOMINIO, CURY CONSTRUTORA E
INCORPORADORA e CAPRI INCORPORADORA SPE LTDA (CURY).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032388-24.2015.8.26.0224/50000 -Voto no 4.522 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1032388-24.2015.8.26.0224/50000
Embargante: Jaqueline Moreira Nascimento
Embargdos: Residencial Único Guarulhos 2o Subcondominio,
Cury Construtora e Incorporadora e CAPRI INCORPORADORA
SPE LTDA (CURY)
Voto no 4.522
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE
ACOLHEU PEDIDO ADESIVO DA EMBARGANTE (AUTORA),
MAJORANDO-SE A INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA NA
SENTENÇA
–
PEDIDO
PARA
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
–
ILEGITIMIDADE – A APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC
ACONTECE NOS CASOS EM QUE NÃO SE CONHECE OU SE
NEGA PROVIMENTO AO RECURSO – PRECEDENTES DESTA
CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ – ACRÉSCIMO DE TRABALHO
QUE
JÁ
FORA
PREMIADO
COM
O
AUMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL,
E
POR
ISSO
INSUSCETÍVEL DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO PRETENDIDA –
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela autora
(também apelante) contra o acórdão de fls. 603/621, argumentando
que o aresto embargado omitira-se a respeito dos honorários
advocatícios recursais. Requer o esclarecimento da matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, a sentença fixara indenização por dano moral em
favor da embargante, no valor de R$ 10.000,00, impondo-se o
pagamento de sucumbência e honorários advocatícios sucumbenciais
em desfavor das corrés. O acórdão, acolhendo-se seu pedido adesivo,
majorou a reparação para R$ 20.000,00, mantida a sucumbência
imposta na sentença.
Nesse âmbito, não merece guarida o pedido para fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032388-24.2015.8.26.0224/50000 -Voto no 4.522 – ml
3
honorários advocatícios recursais, pois tal arbitramento leva em conta o
acréscimo de trabalho realizado em sede recursal, e este já fora
premiado com o acolhimento parcial de seu apelo (aumento da
indenização extrapatrimonial), e por isso insuscetível de ensejar a
majoração pretendida.
Nesse sentido, transcreve-se peculiar aresto extraído da obra
Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, de
THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVEA:
“A
majoração
dos
honorários
advocatícios
previamente fixados acontece nos casos em que não se
conhece ou nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de
trabalho ulterior à decisão recorrida (p.ex. oferta de resposta
ao recurso). Se o advogado do recorrido nada fez após a
decisão que fixou seus honorários, não há razão para o
aumento da verba honorária. Quando se dá provimento ao
recurso para a reforma da decisão recorrida, há em regra uma
nova fixação dos honorários pelo tribunal, em favor da pessoa
diversa, que levará em conta o trabalho do advogado do
recorrente na primeira instância e na instância recursal. Não
há
majoração
propriamente
dita nessas circunstâncias”
(Editora saraiva. 2016. 47a edição; sublinhei).
A propósito, confira-se o entendimento deste Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - pedido de majoração de
honorários recursais impossibilidade v. acórdão que deu provimento
ao recurso de apelação com nova fixação de honorários - o art. 85, §
11o do NCPC é expresso ao preconizar a majoração de honorários
advocatícios fixados anteriormente
descabimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032388-24.2015.8.26.0224/50000 -Voto no 4.522 – ml
4
ausência
de
vícios

embargos
rejeitados.
(ED
1004478-68.2016.8.26.0068; Rel. Des. ACHILE ALESINA; 38a
Câmara de Direito Privado; julgado em 26/07/2017).
E na mesma linha de julgamento, transcreve-se o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
1. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL.
COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DETERMINADA NA
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
AFASTAMENTO
DIANTE
DA
NOVA
DETERMINAÇÃO DO CPC DE 2015. RETROATIVIDADE DA NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO FOI PROVIDO POR ESTE RELATOR. ABERTURA DA
REAPRECIAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS POR ESTA CORTE
SUPERIOR. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. AGRAVO IMPROVIDO. 2.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO
FORMULADO PELA PARTE AGRAVADA NÃO ACOLHIDO. (...) Para fins de
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no §
11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve
haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março
de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032388-24.2015.8.26.0224/50000 -Voto no 4.522 – ml
5
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-
se apenas de critério de quantificação da verba. 4. No caso dos autos,
além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em
vigor o CPC de 1973, a parte agravada pretende o arbitramento dos
honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no
âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. 5.
Agravo interno improvido. E indeferimento do pedido, formulado pelo
agravado, de arbitramento de honorários advocatícios recursais. (AgInt
nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
04/04/2017,
DJe
19/04/2017).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica